Tribunal: TJPA
Processo: 0009363-31.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009363-31.2017.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a morte da autora afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação civil pública.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Num. 12193543 - Pág. 01/10) em face do Acórdão de Num. 10683962 - Pág. 01/03, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IX do CPC.

Alega que
o r. Acórdão é omisso e contraditório, pois analisou tão somente o direito material referente à assistência à saúde, deixando de analisar o pedido de reforma da sentença por não ter convalidado a astreinte fixada em sede de decisão liminar, a qual possui natureza patrimonial, não se confundindo com a natureza personalíssima do pedido principal, sendo transferível aos herdeiros.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão contida no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de Num. 12420911 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0009363-31.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a morte da autora afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação civil pública.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Num. 12193543 - Pág. 01/10) em face do Acórdão de Num. 10683962 - Pág. 01/03, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IX do CPC.

Alega que
o r. Acórdão é omisso e contraditório, pois analisou tão somente o direito material referente à assistência à saúde, deixando de analisar o pedido de reforma da sentença por não ter convalidado a astreinte fixada em sede de decisão liminar, a qual possui natureza patrimonial, não se confundindo com a natureza personalíssima do pedido principal, sendo transferível aos herdeiros.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão contida no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de Num. 12420911 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a morte da autora afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação civil pública.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023